Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-90.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0703838-90.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE DE ASSIS SILVA RECORRIDO: FATIMA BERENICE FERREIRA BONESSO, CALMOTORS DF VEICULOS LTDA DESPACHO O documento de ID 63186972 não demonstra a quitação tempestiva das guias, razão pela qual fica o recorrente intimado a instruir o feito com os comprovantes de pagamento das guias de custas e preparo, contendo elementos identificadores da efetiva autenticação pela instituição bancária recebedora, inclusive com data de pagamento, sob pena de deserção. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital